Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA EM LOJA. ENTREGA DE PRODUTO COM VÍCIO. DESCASO DO FORNECEDOR NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. SITUAÇÃO QUE EXCEDEU AO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEC de Taguatinga que, ao julgar procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenou a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 829,90 (oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos), referente à quantia dispendida na compra de um vaso sanitário que lhe fora entregue danificado, com caixa acoplada incompatível com o modelo do bem em questão.
2. Um produto apresenta vício de adequação sempre que não corresponde à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto compromete a sua prestabilidade. Assim, restando incontroverso nos autos que o produto adquirido pelo consumidor foi entregue com vício por duas vezes e que até então não houve solução por parte do fornecedor depois de meses da compra do produto, deve o recorrido ser condenado a reparar os danos morais causados à autora, além da restituição do valor pago pelo produto.
3. Evidente a falha na prestação dos serviços do fornecedor. Ocorre que, embora o imperfeito cumprimento de contrato, em geral, não ocasione o direito de reparação por dano moral, ressalvam-se os fatos que excedem o simples descumprimento contratual e violam direitos da personalidade do consumidor. Nestes autos, a situação descortinada aponta que não houve mero inadimplemento contratual, tendo em vista a desídia da recorrida na singela solução do caso, gerando angústia e frustração na recorrente que, apesar de inúmeras tentativas de solução amistosa, não teve resolvido o problema. Com efeito, configura perturbação que foge da normalidade a demora injustificada no reparo ou substituição de produto essencial e necessário (vaso sanitário), aliada ao descaso para com a recorrente.
4. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrida uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desta forma, sopesados todos estes elementos, considera-se razoável a condenação da ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por dano moral.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença parcialmente reformada para condenar a ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$1.000,00, a título de indenização por dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir dessa decisão, data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC). Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.